Tribunal: STF
Processo: ARE 1506463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos a título de adicional de insalubridade, no período noticiado na inicial, o foram de boa-fé, devendo o Distrito Federal se abster de descontar os valores, bem como foi declarada a inexistência de débito relativo à inscrição em dívida ativa.”



    2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou exercer o cargo de fisioterapeuta junto à Secretaria de estado da Saúde do DF e que, durante a mudança de lotação efetivada em julho de 2018, recebeu valor a título de adicional de insalubridade. Noticiou ter formalmente comunicado ao setor responsável a necessidade de adequação do percentual do adicional, porém a Administração manteve o pagamento no percentual anterior. Aduziu que, ante à manutenção do pagamento, acreditou fazer jus à verba. Sustentou que o pagamento indevido ocorreu por erro exclusivo da Administração, não tendo a requerente qualquer ingerência sobre o seu contracheque. Consignou ter recebido a verba de boa fé. Requereu o reconhecimento da legalidade no recebimento do adicional de insalubridade no período compreendido entre 06/07/2018 e 30/09/2018 e a determinação de que o DF se abstenha de efetuar qualquer cobrança a esse título, declarando a inexistência do débito inscrito na dívida ativa.



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52919254).



    4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução, pela servidora pública, de valores recebidos a título de Adicional de Insalubridade.



    5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que não se encontra presente a boa-fé objetiva da recorrida no recebimento do adicional, observando-se ter esta, ao ser lotada em outro órgão, ter procurado a Administração a fim de que fosse feita a adequação da extensão do adicional. Aduz ser irrelevante juridicamente se o servidor beneficiado tenha ou não dado causa ao erro/ter agido de boa-fé. Sustenta que eventual equívoco da Administração não tem o condão de eximir o servidor de devolver os valores que recebeu indevidamente. Assevera que o Tema 1009 prevê a existência de possibilidade de devolução de verba recebida indevidamente, salvo inequívoca presença de boa-fé objetiva. Defende não ter sido demonstrada a boa-fé objetiva da recorrida. Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido inicial.



    6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.



    7. Consta dos autos que a recorrida teve sua lotação modificada em julho de 2018 e que pretende a Administração o ressarcimento dos valores pagos a título de adicional de insalubridade referente ao período compreendido entre 06/07/2019 e 30/09/2018, período imediatamente subsequente à alteração de lotação.



    8. A prova documental produzida nos autos indica que a recorrida, em 29/08/2018 (ID nº 52919231 - pg. 1), apresentou requerimento administrativo informando sua mudança de lotação e a necessidade de modificação do percentual devido a título de adicional de insalubridade. Pode-se inferir, em razão do tempo de fechamento das folhas de pagamento dos servidores públicos, que o requerimento administrativo foi protocolado após o recebimento do contracheque, onde se pode constatar o pagamento em percentual equivocado e que o erro foi reparado no contracheque seguinte, observando-se a data de cobrança dos valores supostamente recebidos equivocadamente. Assim, resta evidente a ausência de boa-fé objetiva da requerente. Embora esta não tenha concorrido com o erro da Administração, deve ressarcir os cofres públicos acerca dos valores que sabia serem indevidos e que foram pagos logo após a alteração de lotação.



    9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a restituição dos valores recebidos indevidamente.



    10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente